Tribunal: TJDFT
Processo: 0749402-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0749402-28.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, CRISTIANE DOS SANTOS MATIAS DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Da cronologia dos atos processuais, observa-se que o réu, Cartão BRB, não foi intimado para anuir com a inclusão do Banco de Brasília, no polo passivo. Assim, em atenção ao art. 329, II, CPC, intime-se o recorrido, Cartão BRB, para falar sobre a emenda inicial (ID 22195879). Feito, dê-se ciência, da manifestação, ao autor e ao recorrente (Banco de Brasília). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito